Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741591-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ACS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, AMERICO GONCALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela cautelar antecedente, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, contra decisão proferida nos autos da tutela cautelar antecedente no 00739869-80.2025.8.07.0001, o qual tem como requeridos ACS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, AMERICO GONCALVES DOS SANTOS. Ao que consta dos autos, o agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento do preparo recursal. Cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 20:33:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador